Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. INOCORRENTE. ART. 940, CC. SÚMULA 159, STF. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o argumento dos agravantes no sentido de que a sentença exequenda teria afastado a capitalização de juros, pois a sentença que tratou do contrato firmado entre as partes, entendeu que a capitalização de juros é cabível e legal, mas que seria inviável os juros acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

1.1. Os cálculos do perito observaram essa determinação, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou excesso de execução.

2. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

2.1. Pacífico o entendimento de que para aplicação do referido artigo é necessária a comprovação da má-fé da parte credora.

2.2. Nesse sentido estabelece o Enunciado de Súmula 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

2.3. No caso dos autos, houve necessidade de realização de perícia para definição dos valores realmente devidos, inexistindo má-fé por parte da agravada, sendo absolutamente incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.